Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada, formulado por NORMA SUELI DA SILVA, após a sentença que julgou procedentes seus pedidos iniciais, formulados na ação de obrigação de fazer, cumulada com indenizatória, ajuizada em desfavor de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. Adoto o relatório da sentença proferida, que ora transcrevo (ID 53981452): “Trata-se de ação de conhecimento proposta por NORMA SUELI DA SILVA, representado por sua curadora Thais Aquino da Silva, em face de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. (MEDSENIOR), partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, narra a autora, em à inicial, que autora é beneficiária do plano de saúde da Requerida, desde o dia 11 de novembro de 2020, e pós duas paradas cardíacas, teria entrado em estado comatoso, razão pela qual seu médico assistente recomendou Home Care, pois se encontra em estado de dependência para a realização de atividades básicas da vida, necessitando de suporte de equipe multidisciplinar. Alega que a ora Requerida negou o pedido de Home Care. Tece considerações acerca do direito aplicável, e pleiteia, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a ré custeie o tratamento Home Care com procedimento completo solicitado e descrito pelo Médico no Relatório e Receituário. No mérito, requer a confirmação da tutela e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$130.000,00. Requer ainda a gratuidade de justiça. Juntou documentos. Decisão ID n. 160325361 deferiu o pedido de justiça gratuita e o de tutela de urgência. A ré apresentou contestação e documentos ID n. 163832960. Preliminarmente, impugnou a gratuidade de justiça concedida à autora. No mérito, alega: a) aplicabilidade subsidiária do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova; b) não houve negativa indevida pelo plano de saúde, por ausência de previsão contratual, além de não estar no rol de procedimentos da ANS; c) ausência de danos morais. Requer a improcedência do pleito autoral. Réplica no ID n. 167129407. Em fase de especificação de provas, as partes não requereram a produção de outras provas. Procedência do pedido de curatela e nomeação de curadora conforme cópia parcial da sentença de ID n. 168732825. Parecer final do Ministério Público ID n. 171450127. Os autos foram conclusos para sentença.” O pedido de tutela de urgência antecipatória foi deferido, “para determinar à parte ré que a ré autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a internação em regime de home care, nos moldes prescritos pelos relatórios médicos de IDs 158553414 e 158553415, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” (ID. 53980998). Sobreveio a sentença, que julgou integralmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por NORMA SUELI DA SILVA, representado por sua curadora Thais Aquino da Silva, em face de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. (MEDSENIOR), partes qualificadas nos autos, para: a) condenar a ré, em definitivo, a autorizar e custear o tratamento Home Care conforme prescrição médica de IDs 158553414 e 158553415, pelo tempo que for necessário para o restabelecimento da saúde do autor enquanto o contrato estiver vigente, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos, arcar com multa diária já fixada; b) condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária a partir do registro desta sentença, somado a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) confirmar a decisão ID n. 160325361. Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2o do CPC.” SAMEDIL interpôs recurso de apelação (ID 53981455). Em petição avulsa, NORMA requereu a tutela provisória de urgência para determinar à ré o fornecimento dos insumos necessários para a internação domiciliar da requerente, entre eles a dieta Fresubin, fralda, medicação, luvas, máscaras, gazes, luva estéril; e liberar a paciente para deixar a unidade de atendimento e seguir com tratamento em home care, ou que seja transferida de hospital, vez que a autora não está sendo devidamente assistida dentro das unidades de atendimento do plano de saúde (ID 58664736). Esclareceu que, no primeiro pedido de tutela liminar e foi deferido, a autora não requereu expressamente o fornecimento de insumos, por entender que tal pedido era implícito ao pedido de fornecimento do home care. Sustentou que, após a sentença, embora a ré tenha montado os equipamentos de home care e fornecido parte dos insumos necessários ao tratamento da requerente, o serviço não vem sendo prestado adequadamente, pois a suplicada tem se recusado a fornecer a dieta prescrita pelo médico e os kits chegam incompletos. Informou que na data de interposição do recurso, a autora se encontrava internada em uma das Unidade de terapia intensiva da Requerida e, apesar de ter recebido alta pela manhã, o médico plantonista da noite estava retendo a paciente no hospital. Defendeu a probabilidade do direito, o perigo da demora e a reversibilidade da tutela a qualquer momento. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” Primeiramente, cabe consignar que a apelação é dotada de efeito suspensivo, porém, no presente caso, está elencado entre as exceções legais previstas no art. 1.012, §1o, do CPC. Portanto, a tutela provisória concedida liminarmente à autora para determinar à parte ré a autorização e o custeio da internação em regime de home care, nos moldes prescritos pelos relatórios médicos de IDs 53980983 e 53980984, ainda conserva sua eficácia, pois a sentença a confirmou. Nesse cenário processual, carece a autora inclusive de interesse recursal, pois foi assegurado o direito de internação em regime de home care e, consoante entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, “a cobertura de internação domiciliar deve abranger todos os insumos a que a paciente faria jus caso estivesse internada no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio”[1]. Dessa forma, a tutela pretendida pela autora, seja de concessão dos insumos prescritos pela médica assistente, seja pela liberação de alta hospitalar, caso ainda se encontre internada, não comporta nova apreciação, pois caberia à autora requerer o cumprimento de sentença no juízo de primeiro grau. Embora a autora esclareça que promoveu o pedido liminar nesta segunda instância, porque os autos originários na primeira instância encontram-se bloqueados para peticionamento, a requerente permanece amparada pela eficácia da tutela provisória e pela própria sentença. Ante o exposto, NADA A PROVER a respeito do tutela de urgência, porque já concedido no primeiro grau, estando o recurso despojado de efeito suspensivo. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008 [1] Acórdão 1814145, 07084015120238070007, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.